Tribunal: TJMT
Processo: 1024785-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024785-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violação de domicílio, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), LUIZ PAULO KUNTZ DA CUNHA - CPF: 024.389.421-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUIZ PAULO KUNTZ DA CUNHA - CPF: 024.389.421-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA MENDES MAGALHAES - CPF: 074.750.861-51 (VÍTIMA), MATHEUS VINICIUS FERREIRA CABRAL - CPF: 105.223.371-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
vias de fato
, embriaguez ao volante, violação de domicílio,
injúria e dano, todos no contexto de violência doméstica. Alegação de ausência de fundamentação idônea, risco inexistente à ordem pública, condição emocional abalada e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

2.
Prisão preventiva mantida pelo Juízo de origem com base na gravidade concreta da conduta e histórico de violência. Liminar indeferida nesta instância e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II.
Questão
e
m Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva com base no art. 312 do CPP; (
ii
) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (
iii
) o estado emocional do paciente pode justificar a revogação da prisão; (
iv
) a manifestação da vítima quanto à ausência de temor influencia na necessidade de custódia cautelar.

III.
Razões
d
e Decidir

4. Prisão preventiva devidamente fundamentada na presença de indícios de autoria, materialidade e necessidade de garantir a ordem pública, ante o modus operandi violento, com invasão domiciliar e risco concreto à integridade da vítima.

5. Existência de outra ação penal em curso por tentativa de homicídio em contexto semelhante reforça o risco de reiteração delitiva.

6. A condição emocional do paciente não constitui fundamento suficiente para afastar a prisão, sendo possível seu tratamento no ambiente prisional.

7. A manifestação da vítima, no sentido de não se sentir ameaçada, não vincula o juízo, diante da complexidade das dinâmicas de violência doméstica.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do
cpp
, sendo insuficientes medidas cautelares diversas nos casos em que a conduta revela risco concreto à ordem pública. 2. em contexto de violência doméstica, a manifestação da vítima quanto à ausência de temor não vincula o julgador."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, III e 319; Lei no 11.340/2006, art. 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 216.551/BA, Rel. Min. Carlos C.
Marchionatti
, 5a Turma, j. 10/6/2025; STJ,
AgRg
no HC 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo S. da Fonseca, 5a Turma, j. 1/7/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Vanderson

Pauli
, em favor de
Luiz Paulo
Kuntz
da Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante no dia
18 de julho deste ano
, às 02h35min, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 21 da lei n.3.688/1941, art. 306 da lei n. 9.503/1997 e
arts
.

150, 140 e 163 ambos do Código Penal (vias de fato; conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão
de influência
de álcool ou de outra substância psicoativa; violação de
domicilio
; injúria
;
e dano), no contexto de violência doméstica, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD n. 86.3.2025.13477) e decisão judicial que homologou a prisão e decretou a preventiva (ambos anexos ao ID. 201512238

- auto de origem).

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e atual para a manutenção da custódia cautelar, destacando:
(i)
a ausência de risco concreto à ordem pública ou à integridade da vítima, que não teria interesse em medidas protetivas;
(
ii
)

a necessidade de
acompanhamento psiquiátrico regular do paciente e sua condição emocional abalada em razão do recente falecimento do filho;
(
iii
)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requer
, liminarmente,

a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos pressupostos legais que a justificam, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência eventualmente concedida, com a consequente concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados
desde o
ID
302307384
a
o ID 302307387.

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

303860862.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID

304260352.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID

304736350, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetração postula pela revogação d
a
prisão preventiva e
,
caso seja necessário
,
seja aplica
da medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, não é o caso de concessão da ordem pretendida.

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, em razão gravidade concreta do
s
crime
s
em discussão
, e da periculosidade do agente, constatadas a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para o cometimento do
s
crime
s
.

Note-se que o Magistrado
a quo

ao decretar a custódia cautelar
vislumbrou presentes indícios
suficientes
de autoria e prova da materialidade delitiva, ressaltando a necessidade da segregação cautelar
, conforme se infere do trecho abaixo reproduzi
do
:

“
[...] No caso concreto, observo que a soma das penas máximas previstas no preceito secundário dos delitos, em tese, cometidos pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se
tratam
de crimes dolosos, além de o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, restando presente
hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim
, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao
fumus
comissi
delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2025.227541, relatório de investigação n° 2025.13.74421 e fotografias anexas, auto de constatação de embriaguez e declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

No que tange ao
periculum
libertatis
, n
o caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Conforme narrado no boletim de ocorrência,
o custodiado, movido por ciúmes,
sob influência
de álcool, teria invadido a residência da vítima durante a madrugada, levantando o portão e adentrando o quintal. De posse de um pedaço grande de madeira, arrombou a porta de vidro da casa, causando ferimentos à vítima com os estilhaços. Além disso, danificou o veículo de um terceiro que se encontrava no local, demonstrando agressividade desmedida. A audácia do comportamento, inclusive ao dirigir alcoolizado e estacionar o veículo de maneira obstrutiva em frente à residência da vítima, indica a completa ausência de freios inibitórios e o risco iminente de reiteração delitiva. Tal risco se vê acentuado pelo fato de que o autuado já responde a ação penal por dupla tentativa de homicídio, também cometida em contexto de fim de relacionamento e com uso de arma de fogo em via pública, em situação que revela padrão de comportamento violento e direcionado às mulheres com quem se relaciona.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a soltura do flagrado comprometeria a ordem pública, expondo a vítima e terceiros a risco real e concreto, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima, bem como de prevenir a reiteração criminosa, diante da gravidade dos fatos e do histórico do custodiado.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, pois o
estado de liberdade do autuado gera perigo

concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
LUIZ PAULO KUNTZ DA CUNHA
e
CONVERTO-A EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem
pública
.
”[
....]

(
ID.201419396 – Auto de Prisão em Flagrante n.1020992-63.2025.8.11.0015)

Ressalto ainda, que, com o recebimento da denúncia,
a
MM
a
. Magistrad
a
indeferiu o pleito de liberdade provisória, nos seguintes termos (
ID.

204224140- Ação Penal n.

1021672-48.2025.8.11.0015):

“[...] No caso concreto, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a sua prisão, tornando-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus
comissi
delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum
libertatis
(garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que não
provém
de simples abstrações, suposições ou presunções, podendo claramente serem extraídos da decisão que a decretou.

Nesse sentido, reitero os fundamentos já mencionados
quando das informações prestadas ao E.TJM, quando da impetração do Habeas Corpus, no sentido de que a gravidade dos fatos narrados evidencia que a manutenção da custódia preventiva do acusado se
revela imprescindível para a garantia da ordem pública, uma vez que o comportamento demonstrado

pelo acusado revela padrão de extrema violência e descontrole emocional,

caracterizado pela invasão domiciliar em estado de embriaguez, destruição de patrimônio e lesão corporal à ofendida, tudo motivado por ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento
.

Soma-se a isso o fato de o acusado já responder a processo por dupla tentativa de homicídio em contexto similar, evidenciando inequívoca propensão à reiteração delitiva e escalada de violência contra mulheres.

A soltura do acusado, nas atuais circunstâncias, representaria risco concreto e iminente à integridade física e psicológica da vítima, bem como comprometeria sobremaneira a ordem pública, razão pela qual a prisão preventiva constitui a única medida adequada e proporcional ao caso em apreço.

No que tange às alegações defensivas relacionadas ao suposto estado psicológico fragilizado do acusado em razão de avaliação
psiquiátrica, substituição de medicação e perda recente de filho, cumpre esclarecer que tais circunstâncias, embora possam ser consideradas no momento da dosimetria da pena, não constituem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco justificam a colocação em risco da vida e integridade de terceiros. A conjugação de medicamentos controlados com álcool, longe de atenuar a gravidade da conduta, na verdade potencializa o perigo que o custodiado representa para a sociedade, especialmente para a vítima, demonstrando sua incapacidade de autocontrole e a necessidade de contenção por meio da custódia. O luto e os transtornos psicológicos alegados, conquanto mereçam a devida consideração humana, não podem servir de escudo para condutas que colocam em risco a vida de outrem, sendo certo que a proteção da vítima e da ordem pública deve prevalecer sobre as dificuldades pessoais do agente. Ademais, o tratamento adequado para as questões de saúde mental do acusado pode e deve ser providenciado no ambiente prisional, não justificando sua soltura e a consequente exposição da vítima a novos ataques.

Quanto à alegação defensiva de que a própria vítima teria manifestado posteriormente não se sentir ameaçada, bem como de que não houve agressões físicas diretas, vale destacar que é sabido que em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manifestação da vítima sobre eventual ausência de medo ou ameaça deve ser analisada com extrema cautela, considerando-se o ciclo da violência, a síndrome da mulher agredida e os aspectos psicológicos inerentes às relações abusivas, que frequentemente levam a ofendida a minimizar ou negar a gravidade dos fatos. A proteção da vítima e a manutenção da ordem pública não podem ficar condicionadas à percepção subjetiva da ofendida sobre sua própria segurança, devendo prevalecer
a
análise objetiva dos fatos e do contexto probatório, que evidenciam inequívoco risco de reiteração delitiva.

Ademais, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), uma vez que não são capazes de neutralizar a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que os atos violentos foram praticados no ambiente doméstico, local onde naturalmente se concentram as maiores vulnerabilidades da vítima
.

Outrossim
, anoto que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, anoto os enunciados criminais
orientativos
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de
Justiça: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E PELO RELATOR – REJEIÇÃO – VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE CEDE PERANTE OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO REDACIONAL DE PARTE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – APROVAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENUNCIADOS ORIENTATIVOS EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...)
6
.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (...)
43.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação de custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
(...) (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017,
Publicado
no DJE 12/04/2017) [DESTAQUEI
]

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
LUIZ PAULO KUNTZ DA CUNHA
. [...]

Realmente, infere-se, pois, que o paciente possivelmente
movido por ciúmes e
sob influência
de álcool, teria invadido a residência da vítima durante a madrugada, erguendo o portão de acesso e adentrando o quintal. E, de posse de um pedaço considerável de madeira, arrombou a porta de vidro do imóvel, causando ferimentos à vítima em razão dos estilhaços. No mesmo contexto, danificou o veículo de um terceiro que se encontrava no local, evidenciando comportamento agressivo e desproporcional
, situações, essa
s
, que justificam a decretação da preventiva
, tendo em
vista a elevada periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi, em tese, empregado para cometer os crimes
e a gravidade concreta dos delitos
.

Além disso,
fato de o
paciente
já responder a ação penal por dupla tentativa de homicídio, praticada igualmente no contexto de término de relacionamento, com uso de arma de fogo em via pública, aponta para um padrão reiterado de violência dirigido contra mulheres com quem mantém vínculos afetivos.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Da mesma forma, c
onfirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que
“
A existência de registros criminais, ações penais em andamento e a reiteração de comportamentos delituosos autorizam o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a medida extrema da prisão preventiva.”
(
AgRg
no RHC n. 216.551/BA, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Destaca-se, ainda, que a custódia cautelar também se faz necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível
a
prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente demonstrou propensão para a prática criminosa.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, fato, esse, que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Logo, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE ROUBO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO COM O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO CONTADOS DE FORMA ARITMÉTICA. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso em habeas corpus, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa e requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do agravante, com base na fundamentação apresentada pela instância anterior, especialmente à luz da gravidade concreta da conduta e da existência de elementos indicativos de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconhece a presença de fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, consistente na prática de violência contra sua irmã, enquanto estava em prisão domiciliar.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima em situação de violência doméstica, conforme autorizado pelo art. 313, III, do CPP.

5.
A existência de elementos a evidenciarem a reiteração de comportamentos delituosos autorizam
o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a medida extrema da prisão preventiva.

6. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o oferecimento e recebimento da denúncia.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos fatos narrados, sendo insuficientes para garantir a ordem pública
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de violência doméstica com agressões físicas à irmã, aliada aos antecedentes, configura fundamento concreto e legítimo para a manutenção da prisão preventiva.
2
. A proteção da ordem pública e da integridade da vítima justifica a custódia cautelar nos termos do art. 313, III, do CPP. 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o oferecimento e recebimento da denúncia".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, III;

Lei no 11.340/2006, art. 12-C, §
2
o.
Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 445392/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2018; STJ,
AgRg
no RHC 185393/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2023.

(
AgRg
no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No que concerne às alegações defensivas quanto ao suposto estado psicológico fragilizado do paciente — decorrente de avaliação psiquiátrica, substituição de medicação e perda recente de um filho — impõe-se esclarecer que tais circunstâncias, embora relevantes sob o aspecto humano, não afastam a necessidade de preservação da ordem pública, tampouco justificam a colocação em risco da vida e integridade de terceiros.

A combinação de medicamentos controlados com a ingestão de álcool, longe de atenuar a gravidade da conduta, evidencia risco ainda maior, na medida em que potencializa a periculosidade do custodiado e revela sua incapacidade de autocontrole
, s
ituação essa que reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar, sobretudo em proteção da vítima e da coletividade.

Outrossim
, o luto e os transtornos psicológicos alegados não podem servir de escudo para comportamentos que atentem contra a vida e a segurança alheias, devendo prevalecer, em tais circunstâncias, a tutela da ordem pública e da integridade da vítima. Ademais, eventual acompanhamento médico e tratamento adequado à saúde mental do paciente podem e devem ser providenciados no próprio ambiente prisional, não sendo razoável admitir sua soltura em detrimento da segurança de terceiros.

Por fim, no tocante à alegação de que a própria vítima teria, em momento posterior, afirmado não se sentir ameaçada, bem como de que não houve agressões físicas diretas, impõe-se salientar que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tais manifestações devem ser examinadas com redobrada cautela. Isso porque o ciclo da violência, a síndrome da mulher agredida e os efeitos psicológicos característicos de relações abusivas frequentemente induzem a ofendida a minimizar ou até negar a gravidade dos fatos ocorridos.

Assim, a proteção da vítima e a preservação da ordem pública não podem ficar à mercê da percepção subjetiva da ofendida acerca de sua própria segurança. Deve prevalecer a análise objetiva do conjunto fático-probatório, o qual
revela de forma inequívoca o risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a adoção de medidas de contenção adequadas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP). SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. A retratação da vítima não afasta a necessidade da custódia cautelar, uma vez que a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta não está na esfera de disponibilidade da vítima, inclusive em consideração ao ciclo da violência
doméstica.
6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.003.874/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)
negritei

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada impetrada em favor de
Luiz Paulo
Kuntz
da Cunha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025